Tribunal: TJDFT
Processo: 0717774-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0717774-93.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: INSTITUTO DE OLHOS ISRAEL PINHEIRO LTDA - ME AGRAVADO: ACAO SOCIAL DO PLANALTO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão proferido no presente agravo de instrumento, o qual foi interposto contra decisão exarada pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, na ação revisional de aluguel (0710544-31.2023.8.07.0001), movida pela agravante, INSTITUTO DE OLHOS ISRAEL PINHEIRO LTDE – ME, em face da agravada, AÇÃO SOCIAL DO PLANALTO. Considerando que o prazo requerido pelas partes para concretização de acordo extrajudicial expirou em 25/3/2025 (ID 68818467), oficie-se ao Juízo a quo a fim de que informe sobre o possível acordo noticiado entre as partes, na Ação de Revisão de Aluguel no 0710544-31.2023.8.07.0001 e na Ação Renovatória no 0727451-47.2024.8.07.0001, tendo em vista que, em caso positivo, resultará em perda do objeto da ação revisional e, consequentemente, dos presentes embargos de declaração. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relato